Tribunal: TJMT
Processo: 1025748-39.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025748-39.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANO MARTIM ROCHA - CPF: 222.883.778-44 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MARCELO SALVI - CPF: 038.665.769-60 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025748-39.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1040729-81.2019.8.11.0041 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 80456973 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 83014466 irregularidade da penhora sobre bem essencial da empresa em recuperação judicial realizada por Juízo diverso do Juízo universal, no sentido de que cabe tão somente ao Juízo universal decidir sobre atos judiciais que impliquem em diminuição do patrimônio da empresa em recuperação judicial; que o v. acordão é totalmente contraditório e omisso a respeito dos fatos e dos fundamentos jurídicos apresentados pela ora embargante no seu recurso de agravo de instrumento, considerando que não houve a análise necessária para sobre o fato e o direito do caso concreto, para haver um julgamento que possa pacificar a situação imposta; que existe flagrante contradição e ao mesmo tempo omissão no v. acórdão quando, não obstante constar o fundamento de que os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação durante o período de blindagem e, que a doutrina e a jurisprudência tem mitigado essa regra, desde que comprovada a necessidade e utilização do bem em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa, no entanto, rejeita os argumentos contidos no agravo de instrumento sob alegação de que a agravante pretende a flexibilização da norma, sem apresentar um elemento sequer hábil a demonstrar a essencialidade do bem, e ainda completa aduzindo que o bem se trata de um lote de terreno sem destinação direta ao desenvolvimento da atividade empresarial recuperando. Portanto, pugna a embargante seja sanada a contradição e omissão apontadas, e conferido efeitos infringentes ao julgado ora combatido, para que seja aplicado efeito suspensivo à decisão proferida pelo MM. Juízo singular, afastando a penhora e todos os atos de expropriação sobre o bem imóvel sede da empresa devedora, essencial para o andamento e cumprimento do plano de recuperação judicial noticiado nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA – EPP, fundada na Cédula de Crédito Comercial n.º 40/00413-9, vencida em 15/05/2015, no valor de R$ 122.550,76 (cento e vinte e dois mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Citado, o executado não apresentou defesa ou realizou o pagamento do débito, razão pela qual foi realizada a penhora online, que restou frutífera apenas nas contas de titularidade da pessoa jurídica executada.

Em manifestação nos autos, a executada afirmou que a empresa está em Recuperação Judicial, com plano homologado em 05/08/2016, cabendo tão somente ao Juízo Universal decidir sobre os atos que impliquem em diminuição do patrimônio da recuperanda e pleiteou pelo cancelamento do bloqueio de valores realizado contra a empresa recuperanda.

Ao analisar a petição, o Juízo entendeu que não existe nenhuma correlação entre o crédito aqui discutido com a Recuperação Judicial, em face de sua não comprovação, devendo o cumprimento de sentença prosseguir neste Juízo, motivo pelo qual não acolheu a Impugnação à Penhora.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente recurso, anotando a incompetência absoluta do juízo para decidir acerca da expropriação de bens indispensáveis para o sucesso da recuperação judicial, bem como a essencialidade do bem imóvel ao processo recuperacional.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.

Assim, a tese referente à incompetência absoluta do juízo para decidir acerca da expropriação de bens indispensáveis para o sucesso da recuperação judicial, levantada exclusivamente em grau recursal, configura supressão de instância, impondo-se o seu não conhecimento.

Quanto ao mérito, entendo que o recurso não comporta provimento.

É cediço que os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6º, § 4º da Lei nº. 11.101/2005).

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado a regra previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 143802/SP (2015/0271182-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 13/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1. "(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n.11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.13.043/2014."(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. 3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS (2017/0013285-1), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2019)

A agravante pretende a flexibilização da aludida norma, argumentando a essencialidade dos bens. Entretanto, não consta dos autos um elemento sequer hábil a demonstrar a tal essencialidade, notadamente porque se trata de um lote de terreno (ID 75088967, págs. 01/14) e, portanto, sem destinação direta ao desenvolvimento da atividade empresarial recuperanda.

De igual modo, a alegação de que “a empresa devedora, em recuperação judicial, ora agravante, está na plena posse do seu imóvel, onde sempre funcionou a sua sede comercial, administrativa e logística, necessária para o exercício de suas atividades empresariais” não se revela suficiente para afastar a aplicação da norma, ante a ausência de comprovação de que, caso haja a retirada do referido bem do patrimônio da recuperanda, o fato acarretará prejuízo à atividade da empresa.

Nesse contexto, considerando que não houve a comprovação da essencialidade do aludido bem, não há se falar na aplicação da exceção à regra.

Lado outro, como bem ressaltado pelo Magistrado de piso, “o prazo de blindagem da Recuperação Judicial concedida à executada pessoa jurídica há muito se escoou conforme confessado pela mesma que o plano de recuperação foi homologado em 05/08/2016”.

Ao arremate, como sabido, a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, de modo excepcional, determinados credores expressamente indicados na legislação, não serão atingidos pelos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da mencionada Lei.

É o que se extrai da norma:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

No caso, verifica-se que a Cédula de Crédito Comercial, que embasa a execução, é garantida por Alienação Fiduciária (ID 24003511 - pág. 8 dos autos de origem), que escapa dos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005.

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no CC 128.658/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2º, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp Nº 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Ademais, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetem ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ e a questão se apresenta de uma forma bastante singela.

No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta, enquanto que o domínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.

A lei em comento não deixa dúvida: em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3º, do artigo 49, da Lei nº. 11.101/2005, previu expressamente que, em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.

O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito.

Portanto, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial, os mesmos são extra-concursais.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, em concordância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A tese referente à incompetência absoluta do juízo para decidir acerca da expropriação de bens indispensáveis para o sucesso da recuperação judicial, levantada exclusivamente em grau recursal, configura supressão de instância, impondo-se o seu não conhecimento.

A agravante pretende a flexibilização da regra prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, argumentando a essencialidade do bem penhorado. Entretanto, não consta dos autos um elemento sequer hábil a demonstrar tal essencialidade, notadamente porque se trata de um lote de terreno e, portanto, sem destinação direta ao desenvolvimento da atividade empresarial recuperanda.

No caso, verifica-se que a Cédula de Crédito Comercial, que embasa a execução, é garantida por Alienação Fiduciária, que escapa dos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, sendo assente no Superior Tribunal de Justiça que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021